Tribunal: TJBA
Processo: 8042056-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042056-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUPERMERCADO C & S LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATOS CONSTRITIVOS SEM INTIMAÇÃO DO PATRONO. NULIDADE PARCIAL. EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto em Execução Fiscal na qual o Juízo de origem indeferiu a concessão de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade por ausência de garantia do juízo, determinou o recolhimento de custas incidentais e ordenou o bloqueio de valores via SISBAJUD, sem prévia intimação do patrono constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se são nulos os atos constritivos realizados sem prévia intimação do advogado habilitado nos autos; (ii) estabelecer se é exigível a garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade; (iii) determinar a possibilidade de exigência de custas iniciais quando reconhecida nulidade parcial da decisão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A realização de atos constritivos sem a prévia intimação do patrono regularmente constituído compromete a validade do ato e impõe a suspensão de seus efeitos.

4.
A exceção de pré-executividade é meio excepcional, de criação doutrinária e jurisprudencial, destinado à análise de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, sem dilação probatória.

5.
A simples oposição de exceção de pré-executividade não possui efeito suspensivo automático, inexistindo previsão legal para a suspensão da execução fiscal com base apenas em sua interposição.

6.
A concessão de efeito suspensivo à execução fiscal exige a presença das hipóteses legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN ou, por analogia, a garantia do juízo.

7. Ausente a garantia do juízo e inexistentes causas legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve ser mantido o indeferimento do efeito suspensivo à exceção de pré-executividade.

8. A exigência de custas iniciais para a exceção de pré-executividade deve ser afastada diante do reconhecimento de nulidade antecedente dos atos constritivos.

IV. DISPOSITIVO

9. R
ecurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de número
8042056-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUPERMERCADO C&S LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO, por maioria,
nos termos expostos no voto do Relator.

Salvador, 16 de Dezembro de 2025.